Tribunal: TJSP
Processo: 1015256-96.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e procedente a litisdenunciação da seguradora, com condenação solidária de referida, nos limites da apólice. Acidente de trânsito. Atropelamento. Fato incontroverso quanto ao atropelamento. Controvérsia, todavia, quanto à culpa e, por conseguinte, a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e procedente a litisdenunciação da seguradora, com condenação solidária de referida, nos limites da apólice. Acidente de trânsito. Atropelamento. Fato incontroverso quanto ao atropelamento. Controvérsia, todavia, quanto à culpa e, por conseguinte, a responsabilidade civil e em relação à extensão dos danos. Provas dos autos que levam a inferir pela culpa concorrente. Falta de cautela tanto do condutor do ônibus quanto do pedestre. Dano moral configurado, bem sopesaso, dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento indevido, já considerada a concorrência de culpas. Termo a quo (inicial) da incidência de juros de mora em consonância com a Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça. Sem majoração de honorários em grau recursal, eis que inexistente trabalho adicional em tal fase, porquanto não apresentadas contrarrazões. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015256-
96.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIP TRANSPORTE
URBANO LTDA, é apelado ARICLESIO JOSE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015256-96.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível no 1015256-96.2019.8.26.0002 – São Paulo
Apelante: Vip Transportes Urbano Ltda.
Apelados: Ariclésio José da Silva e American Life Seguros
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42188)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra a
sentença que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na ação de indenização por
danos morais e procedente a litisdenunciação da
seguradora,
com
condenação
solidária
de
referida, nos limites da apólice. Acidente de
trânsito. Atropelamento. Fato incontroverso
quanto ao atropelamento. Controvérsia, todavia,
quanto
à
culpa
e,
por
conseguinte,
a
responsabilidade civil e em relação à extensão dos
danos. Provas dos autos que levam a inferir pela
culpa concorrente. Falta de cautela tanto do
condutor do ônibus quanto do pedestre. Dano
moral configurado, bem sopesaso, dentro dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento
indevido, já considerada a concorrência de
culpas. Termo a quo (inicial) da incidência de
juros de mora em consonância com a Súmula n.o
54 do Superior Tribunal de Justiça. Sem
majoração de honorários em grau recursal, eis
que inexistente trabalho adicional em tal fase,
porquanto
não
apresentadas
contrarrazões.
Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 369/385) interposta por
Vip Transportes Urbano Ltda. contra a sentença (fls. 355/360 e 367) proferida
pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro, na Comarca de São Paulo que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na ação de indenização por danos morais ajuizada contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015256-96.2019.8.26.0002 -Voto no
3
ela por Ariclésio José da Silva e procedente a litisdenunciação da seguradora,
com condenação solidária de referida, nos limites da apólice. Inconformada, a
empresa de transporte ré tece considerações a respeito dos fatos e do
andamento processual. Apega-se à alegação de culpa exclusiva do pedestre
autor, por ter efetuado a travessia na faixa reversível pela qual trafegava o
veículo coletivo e fora da faixa de travessia de pedestre. Diz que o ônibus
trafegava em baixa velocidade e que o condutor estava atento ao fluxo.
Discorre acerca da prova oral. Diz que não há prova da responsabilidade civil
dela, insurgente; que não há efetivo nexo causal, e que, portanto, nada há para
ser indenizado. Insurge-se em relação ao valor condenatório e quanto ao
termo inicial de incidência dos juros de mora. Objetiva e requer, em suma, a
improcedência dos pedidos formulados na exordial ou, alternativamente,
redução do valor arbitrado e que os juros incidam a partir do arbitramento ou,
ainda alternativamente, a partir da citação. Postula o provimento do apelo e,
por conseguinte, a reforma da sentença, nos termos que sustenta.
Oportunizada a apresentação de contrarrazões pelo
autor Ariclésio José da Silva (fls. 391/392), sobreveio a certidão de decurso
do prazo em branco para tanto (fls. 393).
É o relatório.
Sem olvidar os limites da devolutividade recursal, a
sentença, devidamente motivada e fundamentada, não comporta modificação,
nos termos adiante.
Com efeito, de pronto, houve ampla dilação
probatória, tendo sido viabilizada a produção delas pelas partes, inclusive,
mas não só, à empresa ré, aqui insurgente (fls. 301 e 306/308) e, só então,
encerrada a instrução probatória (fls. 334) e madura a causa, foi sentenciado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015256-96.2019.8.26.0002 -Voto no
4
feito (fls. 355/360 e 367).
As provas foram aferidas, sopesadas, de forma
imparcial, sem exceção e sem privilegiar o depoimento de uma delas.
Pois bem.
Restou incontroverso nos autos, quando menos por
ausência de impugnação específica, o fato quanto ao acidente de trânsito na
Av. Guarapiranga, altura do n.o 900, na faixa reversível de ônibus, junto à
plataforma de embarque, tendo como ponto de referência a existência em
frente de Shopping, no bairro Socorro, ocorrido em 11/07/2018, por volta das
16:56hs, consistente em atropelamento que envolveu, de um lado, o pedestre,
autor, Ariclésio José da Silva, e, de outro, o veículo de transporte coletivo de
passageiros, ou seja, o ônibus M. Benz/Induscar, ano de fabricação 2016,
placas FKP 5144, São Paulo/SP, conduzido por terceiro, que não é parte nos
autos, ao menos à ocasião motorista da empresa ré Vip Transportes Urbano
Ltda..
Também
incontroverso
que
referido
ônibus
encontrava-se segurado pela litisdenunciada American Life Seguros (fls.
112), tendo como estipulante a ré Vip Transportes Urbano Ltda. (fls. 84/149).
De fato, quando da contestação, a empresa de
transportes ré afirmou, verdadeira confissão, que o motorista do coletivo
trafegava pela Avenida Guarapiranga, na faixa reversível, quando ocorreu o
acidente em questão, em que pese alegar que o pedestre autora atravessou
referida avenida fora da faixa de pedestres.
Cada parte sustentou as respectivas versões, ou seja,
de um lado o autor alegou na exordial que estava na plataforma de embarque,
momento em que foi atropelado; por outro, a empresa ré alega a culpa do
pedestre autor pelo atropelamento, eis que referido estava fora da plataforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015256-96.2019.8.26.0002 -Voto no
5
de embarque e efetuou a travessia na faixa reversível e fora da faixa de
pedestres.
Instaurou-se, assim, a controvérsia quanto ao
causador do dano, a quem recai a culpa, bem como a responsabilidade civil e,
ainda, quanto à extensão e dimensão dos danos.
Adiante, a partir da análise contextualizada das
provas, inclusive, mas não só, a oral (fls. 334 e mídia), foi possível inferir
pela culpa concorrente entre o condutor do ônibus, motorista da empresa ré e,
por conseguinte, a responsabilidade civil de referida, nos termos do artigo
932, III, do Código Civil. Aliás, a responsabilidade de referida empresa, em
tal caso, também se dá diante da culpa in eligendo e in vigilando, diante do
risco assumido na escolha do condutor do veículo a serviço dela ou, ainda,
em viabilizar a condução do veículo por referido.
Nesse passo, à ocasião o condutor do ônibus, tal
como consta do boletim de ocorrências (fls. 30), apresentou a versão a seguir:
Transitava pela via sentido bairro pela faixa reversível de ônibus quando um
cidadão ao passar entre a plataforma de embarque do ônibus veio a chocar-
se na lateral do coletivo e veio ao solo foi onde eu infelizmente atropelei o
mesmo.
Elucidativo quanto ao local o croqui constante do
boletim de ocorrências (fls. 35).
As testemunhas ouvidas, ainda que sob o crivo do
contraditório e devidamente compromissadas, ou seja, a passageira Eliete
Silva Carvalho da Silva e o cobrador de ônibus José Renilson Ribeiro (fls.
334 e mídia), em que pese presentes no local, não viram o acidente no
instante em que ele se deu, mas Eliete afirmou que o ônibus estava em baixa
velocidade e que os fatos se deram antes da faixa de pedestres; que há faixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015256-96.2019.8.26.0002 -Voto no
6
reversível no local a partir das 16:00hs; que não há placas nem avisos
informando a reversibilidade. A outra testemunha, ou seja, Jose Renilson,
disse que os fatos ocorreram na faixa reversível, que saíram do ponto e logo
havia o sinal, mas não soube dizer onde fica a faixa de pedestres.
Disso tudo é possível inferir que, ainda que existam
alguns agentes da empresa ou da prefeitura no local, em referido não há
sinalização a respeito da faixa reversível e do horário de funcionamento dela
para viabilizar prévio e adequado conhecimento do usuário da via, o que já se
afigura riscos aos pedestres, o que inclui o autor, que é o que aqui importa.
Sem olvidar o quanto supramencionado, não se
ignora que, por um lado, o pedestre autor atravessou a via fora da faixa de
pedestres, sem a adequada cautela. Por outro, o condutor do ônibus,
profissional que é, ao conduzir o ônibus próximo do ponto de ônibus ou
plataforma de embarque, como se preferir, em local de grande fluxo de
pedestres, tanto que em frente a shopping, em uma faixa reversível, ou seja,
em via que não é fixa, podendo ora estar ativa ora não, também não adotou as
cautelas ordinárias que se impõe em tais situações.
Assim, tivesse o pedestre autor atravessado em local
adequado, tal como a faixa de pedestres e estivesse o motorista do ônibus em
velocidade compatível e efetivamente atento ao fluxo de pedestres e a
situação ao seu redor e o acidente não teria ocorrido.
Nem se diga que a conduta do pedestre foi
determinante para o acidente. Primeiro, porque não se pode olvidar que o
artigo 29, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, em ordem
decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela
segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados.
Ora, se é assim em relação ao veículo de maior porte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015256-96.2019.8.26.0002 -Voto no
7
frente ao de menor porte, tal situação também não deve ser desconsiderada
em relação ao ônibus frente ao pedestre. Não há dúvidas de que o pedestre
afigura-se como a parte mais frágil frente ao veículo de grande porte como o
ônibus a serviço da empresa ré e conduzido por motorista de referida.
Aliás, o pedestre afigura-se como a parte mais fraca
de toda a relação no trânsito, e aqui não se deixa de considerar que é de
todos os usuários das vias terrestres incluídos pedestres e motoristas de
ônibus, a observação às regras de trânsito, nos termos do artigo 26 do Código
de Trânsito Brasileiro.
Vai-se à reanálise do dano moral e respectivo valor
condenatório, considerando-se a concorrência de culpas.
Por conta do acidente de trânsito, enfim, do
atropelamento, o boletim de ocorrência elaborado à data dos fatos (fls. 28/37)
dá conta que o pedestre autor foi socorrido ao PS (pronto socorro) Campo
Limpo pela unidade de resgate (UR), ficou em observação eis que sofreu
fraturas em ambas as pernas e também luxação na face (fls. 37).
O prontuário médico dele indica avaliação da
neurocirurgia no sentido de TC fratura frontozigomática direita, contusão
ftrontotemporal direita penumocéfalo. Hematorma Epidural Laminar Frontal
Direito e Temporal Polar (fls. 49), o documento do Hospital Municipal do
Campo Limpo (fls. 50) indica que referido paciente foi recebido proveniente
do centro cirúrgico após realização de osteossíntese de tíbia esquerda.
Paciente foi vítima de atropelamento por ônibus, tendo como outras
consequências TCE com trauma de face e hematoma epidural e temporal; e o
Relatório de Atendimento Médico Gerência Administrativa Hospitalar
Arquivo Médico apresenta como procedimentos médicos (fls. 40):
diagnóstico: fratura osso perna direita + esquerda. CID S82.9 vítima de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015256-96.2019.8.26.0002 -Voto no
8
atropelamento de ônibus. Conduta: necessita de suporte de UTI. Limpeza
mecânica + Fixação externa osso da perna esquerda. Suporte Clínico +
Cuidados de Enfermagem.
Muito bem.
Savatier, Traité du Droit Civil, alude ao dano moral
como todo sofrimento humano não resultante de uma perda pecuniária.
Fundamentalmente, o dano moral está ligado à
aflição, ao sofrimento físico, psicológico e espiritual, ante as consequências
do sinistro. Não é necessária uma perícia ou até provas complexas para se
saber que, seja em maior ou menor grau, por mais ou menos extenso período,
que situações de igual jaez causam algum tipo de pânico, trauma, tristeza,
tanto mais por evento humano, ainda que culposamente.
Dessa forma, o valor arbitrado pela sentença
combatida em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), afigura-se condizente, dentro
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar
enriquecimento indevido.
Com isso, não se acolhe a exclusão, tampouco a
redução do valor condenatório reclamada pela insurgente.
O não acolhimento da integralidade do pedido a
título de dano moral, não implica em sucumbência recíproca, uma vez que a
Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça orienta que Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca.
Por se tratar de relação extracontratual, tanto que
houve atropelamento, ou seja, não se trata de passageiro e sim pedestre, os
juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n.o 54
do Superior Tribunal de Justiça: os juros moratórios fluem a partir do evento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015256-96.2019.8.26.0002 -Voto no
9
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. No caso, o evento
danoso a ser considerado é a data do acidente, em 11/07/2018 (fls. 28 e 367).
De
referido
valor,
igualmente
acertada
a
determinação constante da sentença combatida para ser decotado o valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) já recebido pelo autor por cobertura
de seguro obrigatório DPVAT, tal como afirmado por ele em depoimento e
em consonância com a Súmula n.o 246, do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, daí o valor condenatório total de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos
reais), mais consectários legais.
Em tal ponto, não se extrai do depoimento do autor
tenha sido recebido valor outro, tal como mencionado pela insurgente, ainda
que referida tenha extraído entendimento outro da audição de referido.
Por tudo isso, nenhuma mácula há na sentença
combatida.
Destarte, a sentença deve ser mantida, nos termos
em que proferida, mais pelo aqui expendido.
Em que pese mantida a sentença, ou seja, inexitosa a
apelação, não se impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau
recursal, eis que não houve trabalho adicional em tal fase pela parte contrária,
na medida em que não foram apresentadas contrarrazões (fls. 393).
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator